Tribunal: STJ
Processo: 1002647-14.2022.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036217 - DF
(2025/0323068-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ALICE DA CONCEICAO ROCHA DE MELO
AGRAVANTE
: ANTONIETTA MENDES LATTANZI
AGRAVANTE
: DEBORA FERREIRA MOREIRA
AGRAVANTE
: DORVAL PAGANOTO
AGRAVANTE
: ELISA DE CASTRO LYDIA
AGRAVANTE
: GILBERTO SOARES DIAS
AGRAVANTE
: ITAMAR DOS SANTOS COSTA
AGRAVANTE
: LEA TORRES ABRANCHES
AGRAVANTE
: PAULO GONCALVES FERREIRA
ADVOGADOS
: ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
ALEXANDRE CÉSAR OSÓRIO FIRMIANO RIBEIRO - DF020713
DIEGO GOIA SCHMALTZ - DF004571B
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL - VPE.
COISA JULGADA. LIMITES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
ESPECIAL DE FUNÇÃO MILITAR - GEFM E GRATIFICAÇÃO
DE FUNÇÃO MILITAR - GFM.

SÚMULA N. 83/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA55901098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 7df92f28-4455-40ba-bd02-a5ee08f35ba5

Não há violação dos artigos 489 e 1.022 do
quando o órgão
2.
CPC/2015
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão recorrido.
3. Revisar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre os
limites e a interpretação da coisa julgada demanda o reexame dos fatos e
provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso
especial. Incide à hipótese a
Precedentes em hipóteses
Súmula n. 7/STJ.
similares: AgInt no
relator Ministro Marco
REsp n. 2.150.917/RJ,
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
29/10/2025,
AgInt no
relator Ministro Gurgel de
4/11/2025;
REsp 2.131.776/RJ,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
20/10/2025;
AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.715.654/RJ,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
27/8/2025,
2/9/2025;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.167.563/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
24/02/2025,
27/02/2025.
4. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que: “2. Ao julgar o
Tema Repetitivo n.
a Primeira Seção do STJ firmou a
476/STJ,
compreensão de que, 'nos embargos à execução, a compensação só pode
ser alegada se não pôde ser objetada no processo de conhecimento. Se a
compensação baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no
processo cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada' (
Relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção,
REsp n. 1.235.513/AL,
DJe de
3. Revela-se plenamente possível compatibilizar a
20/8/2012)
tese repetitiva firmada no mencionado Tema n.
com o caso dos
476/STJ
autos, em que, no âmbito de mandado de segurança coletivo manejado
por entidade de classe, reconheceu-se, em favor dos militares do antigo
Distrito Federal, por ela substituídos, a percepção da única rubrica então
pleiteada, a saber, a VPE (vantagem pecuniária especial), criada pela
4. 'A ação mandamental em comento, em vista de
Lei n. 11.134/2005.
seu rito especialíssimo e de estreita cognição, não se constituía em locus
apropriado para que a União, desde logo, questionasse a impossibilidade
da cumulação da reivindicada rubrica VPE com outras vantagens que já
vinham sendo percebidas pelos militares substituídos, tais como as
rubricas GEFM e GFM. Com efeito, tal questão nem sequer poderia ser
Documento eletrônico VDA55901098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 7df92f28-4455-40ba-bd02-a5ee08f35ba5

considerada como “matéria de defesa”, a ser arguida pela autoridade
impetrada em face do pedido deduzido pela entidade de classe autora,
posto que estranha à causa de pedir e ao pedido e, portanto, extrapolaria,
repita-se, os acanhados limites de lide mandamental, em sua fase de
conhecimento' (
Relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 2.167.080/RJ,
Primeira Turma, DJEN de
5. A ordem mandamental então
17/2/2025)
imposta à União, repita-se, cingiu-se à implantação da VPE. Daí que
eventual incompatibilidade na implementação dessa vantagem, diante
de outras que já vinham sendo percebidas pelos militares beneficiários
da decisão, erigia-se em matéria a ser apreciada, caso a caso, apenas na
fase do respectivo cumprimento individual de sentença, mediante
impugnação, como corretamente feito pela União, sem que se pudesse
arguir preclusão a esse respeito. 6. A Corte Regional não divergiu da
orientação jurisprudencial deste Tribunal, como vertida na Tese
Repetitiva n.
Ao invés, limitou-se, acertadamente, a concluir
476/STJ.
que a questão trazida pela União, na fase de cumprimento de sentença,
não poderia ter sido invocada como matéria de defesa, no bojo do
subjacente mandado de segurança coletivo. Logo, não há falar em
ofensa aos arts. 502, 503, caput, 505, caput, 507, 508 e 535, VI, todos
do CPC, ou, ainda, em dissídio jurisprudencial” (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 2.164.186/RJ,
julgado em
DJEN de
). Precedentes: AgInt no
13/10/2025,
16/10/2025.
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.965.980/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
17/12/2025,
22/12/2025;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.101.831/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
; AgInt no
15/12/2025,
18/12/2025.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.137.242/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
17/11/2025,
24/11/2025;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.183.636/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
13/10/2025,
20/10/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.183.671/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
22/10/2025,
20/10/2025;
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 2.192.394/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
5/8/2025,
27/8/2025;
Documento eletrônico VDA55901098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 7df92f28-4455-40ba-bd02-a5ee08f35ba5

relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.646.715/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
7/4/2025,
10/4/2025.
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55901098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 7df92f28-4455-40ba-bd02-a5ee08f35ba5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036217 - DF
(2025/0323068-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ALICE DA CONCEICAO ROCHA DE MELO
AGRAVANTE
: ANTONIETTA MENDES LATTANZI
AGRAVANTE
: DEBORA FERREIRA MOREIRA
AGRAVANTE
: DORVAL PAGANOTO
AGRAVANTE
: ELISA DE CASTRO LYDIA
AGRAVANTE
: GILBERTO SOARES DIAS
AGRAVANTE
: ITAMAR DOS SANTOS COSTA
AGRAVANTE
: LEA TORRES ABRANCHES
AGRAVANTE
: PAULO GONCALVES FERREIRA
ADVOGADOS
: ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
ALEXANDRE CÉSAR OSÓRIO FIRMIANO RIBEIRO - DF020713
DIEGO GOIA SCHMALTZ - DF004571B
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL - VPE.
COISA JULGADA. LIMITES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
ESPECIAL DE FUNÇÃO MILITAR - GEFM E GRATIFICAÇÃO
DE FUNÇÃO MILITAR - GFM.

SÚMULA N. 83/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA55282288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:42
Código de Controle do Documento: c571b9f6-c3d9-4114-ab7d-5f9574c3b99d

Não há violação dos artigos 489 e 1.022 do
quando o órgão
2.
CPC/2015
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão recorrido.
3. Revisar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre os
limites e a interpretação da coisa julgada demanda o reexame dos fatos e
provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso
especial. Incide à hipótese a
Precedentes em hipóteses
Súmula n. 7/STJ.
similares: AgInt no
relator Ministro Marco
REsp n. 2.150.917/RJ,
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
29/10/2025,
AgInt no
relator Ministro Gurgel de
4/11/2025;
REsp 2.131.776/RJ,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
20/10/2025;
AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.715.654/RJ,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
27/8/2025,
2/9/2025;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.167.563/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
24/02/2025,
27/02/2025.
4. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que: “2. Ao julgar o
Tema Repetitivo n.
a Primeira Seção do STJ firmou a
476/STJ,
compreensão de que, 'nos embargos à execução, a compensação só pode
ser alegada se não pôde ser objetada no processo de conhecimento. Se a
compensação baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no
processo cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada' (
Relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção,
REsp n. 1.235.513/AL,
DJe de
3. Revela-se plenamente possível compatibilizar a
20/8/2012)
tese repetitiva firmada no mencionado Tema n.
com o caso dos
476/STJ
autos, em que, no âmbito de mandado de segurança coletivo manejado
por entidade de classe, reconheceu-se, em favor dos militares do antigo
Distrito Federal, por ela substituídos, a percepção da única rubrica então
pleiteada, a saber, a VPE (vantagem pecuniária especial), criada pela
4. 'A ação mandamental em comento, em vista de
Lei n. 11.134/2005.
seu rito especialíssimo e de estreita cognição, não se constituía em locus
apropriado para que a União, desde logo, questionasse a impossibilidade
da cumulação da reivindicada rubrica VPE com outras vantagens que já
vinham sendo percebidas pelos militares substituídos, tais como as
rubricas GEFM e GFM. Com efeito, tal questão nem sequer poderia ser
Documento eletrônico VDA55282288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:42
Código de Controle do Documento: c571b9f6-c3d9-4114-ab7d-5f9574c3b99d

considerada como “matéria de defesa”, a ser arguida pela autoridade
impetrada em face do pedido deduzido pela entidade de classe autora,
posto que estranha à causa de pedir e ao pedido e, portanto, extrapolaria,
repita-se, os acanhados limites de lide mandamental, em sua fase de
conhecimento' (
Relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 2.167.080/RJ,
Primeira Turma, DJEN de
5. A ordem mandamental então
17/2/2025)
imposta à União, repita-se, cingiu-se à implantação da VPE. Daí que
eventual incompatibilidade na implementação dessa vantagem, diante
de outras que já vinham sendo percebidas pelos militares beneficiários
da decisão, erigia-se em matéria a ser apreciada, caso a caso, apenas na
fase do respectivo cumprimento individual de sentença, mediante
impugnação, como corretamente feito pela União, sem que se pudesse
arguir preclusão a esse respeito. 6. A Corte Regional não divergiu da
orientação jurisprudencial deste Tribunal, como vertida na Tese
Repetitiva n.
Ao invés, limitou-se, acertadamente, a concluir
476/STJ.
que a questão trazida pela União, na fase de cumprimento de sentença,
não poderia ter sido invocada como matéria de defesa, no bojo do
subjacente mandado de segurança coletivo. Logo, não há falar em
ofensa aos arts. 502, 503, caput, 505, caput, 507, 508 e 535, VI, todos
do CPC, ou, ainda, em dissídio jurisprudencial” (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 2.164.186/RJ,
julgado em
DJEN de
). Precedentes: AgInt no
13/10/2025,
16/10/2025.
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.965.980/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
17/12/2025,
22/12/2025;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.101.831/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
; AgInt no
15/12/2025,
18/12/2025.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.137.242/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
17/11/2025,
24/11/2025;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.183.636/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
13/10/2025,
20/10/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.183.671/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
22/10/2025,
20/10/2025;
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 2.192.394/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
5/8/2025,
27/8/2025;
Documento eletrônico VDA55282288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:42
Código de Controle do Documento: c571b9f6-c3d9-4114-ab7d-5f9574c3b99d

relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.646.715/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
7/4/2025,
10/4/2025.
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por ALICE DA CONCEICAO
ROCHA DE MELO e outros contra decisão desta Corte que conheceu
do agravo para conhecer parcialmente o recurso especial e, nessa parte,
negou-lhe provimento, conforme assim ementado (fl. 332):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM MANDADO
DE SEGURANÇA COLETIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022
DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
VANTAGEM

CPC/2015.
PECUNIÁRIA
ESPECIAL
-
VPE.
CUMULAÇÃO
COM
GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE FUNÇÃO MILITAR - GEFM E
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR - GFM. COISA
JULGADA.
LIMITES.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
SÚMULA N. 7/STJ.
SÚMULA N. 83/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
A parte agravante sustenta que
a controvérsia é exclusivamente
(a)
de direito
impossibilidade de alegar compensação na fase de
–
cumprimento de sentença quando a causa é anterior ao trânsito em
julgado
já firmada no Tema n.
o que afasta a necessidade de
–
476/STJ,
revolvimento fático;
o
expressamente tratou a
(b)
Tema 476/STJ
matéria como tese jurídica, sem demanda probatória, e que a própria
Primeira Turma, em precedentes citados na decisão agravada, adentrou
o mérito da compensação sem reexame de fatos;
o acórdão recorrido
(c)
diverge da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça,
em especial do
(Segunda Turma), que aplica o
REsp 2.027.748/RJ
VI, do
e a tese do
às execuções
art. 535,
CPC/2015
Tema 476/STJ
individuais de títulos coletivos, vedando compensação fundada em fatos
anteriores;
Reitera violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I e
(d)
Documento eletrônico VDA55282288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:42
Código de Controle do Documento: c571b9f6-c3d9-4114-ab7d-5f9574c3b99d

II, do
por negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de
CPC/2015,
origem não enfrentou, nos embargos de declaração, teses essenciais
(interpretação da coisa julgada nos limites do
caput, do
art. 503,
aplicabilidade do
VI, do
adequação ao
CPC/2015;
art. 535,
CPC/2015;
distinções em relação ao
.
Tema 476/STJ;
REsp 2.027.748/RJ)
Sem impugnação (fl. 397).
É o relatório.

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Tal como consignado na decisão monocrática, ora agravada, não há
violação dos artigos 489 e 1.022 do
quando o órgão julgador,
CPC/2015
de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente
à conclusão do acórdão recorrido.
Com efeito, verifica-se que o Tribunal
motivou
a quo
adequadamente o julgado e solucionou a controvérsia com a aplicação
do direito que entendeu cabível à hipótese. Assim, a tutela jurisdicional
foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do
acórdão proferido em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:
AgInt no
rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.689.834/RS,
Turma, DJe
AgInt no AgInt no
rel.
10/9/2018;
AREsp n. 1.653.798/GO,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
3/3/2021;
Documento eletrônico VDA55282288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:42
Código de Controle do Documento: c571b9f6-c3d9-4114-ab7d-5f9574c3b99d

rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp n. 753.635/SP,
Primeira Turma, DJe de
AgInt no
rel.
1/7/2020;
REsp n. 1.876.152/PR,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 11/2/2021.
Ademais, o órgão julgador não fica obrigado a examinar todos os
artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria
questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional, tornando dispensável a análise dos dispositivos que
pareçam significativos para a parte, mas que para o julgador são
irrelevantes.
A
propósito,
nesse
sentido:
AgInt
no
rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 1.609.851/RR,
DJe
rel. Ministro Francisco Falcão,
14/8/2018; REsp n. 1.752.136/RN,
Segunda Turma, DJe
e EDcl no
rel.
1/12/2020;
REsp n. 1.798.895/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/5/2020.
Outrossim, sobre a coisa julgada formada no mandado de segurança
coletivo n. 2008.34.00.033348-2 (0033179- 61.2008.4.01.3400), a Corte
de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou
compreensão de que (fls. 56-57, destaques acrescidos):
[...]
Contudo, diferentemente do que aduzem os agravantes, não houve
omissão a respeito do tema na decisão agravada. A decisão, ao
contrário, foi bastante clara no sentido de que, em uma
interpretação teleológica do título executivo, esse desconto é
necessário para que seja dado aos exequentes o que realmente lhes
foi concedido no processo de conhecimento.
Transcrevo trecho mais pertinente da decisão:
"Se o acórdão que constitui o título executivo decidiu que seja, 'a
[...] estabelece uma vinculação permanente
Lei 10.486/2002
entre os militares do antigo e do atual Distrito Federal', o que ele
pretendeu foi que militares do antigo Distrito Federal e Territórios
'não fiquem no prejuízo', ganhando menos do que os seus colegas
do atual Distrito Federal, já que a Lei 10.486/2002.
O acórdão
pretendeu que os militares do antigo Distrito
não
Federal e Territórios ganhem mais do que os militares do atual
Distrito Federal, passando os primeiros a receber VPE, GEFM e
GFM, enquanto os segundos só recebem VPE.
Interpretando teleologicamente o título judicial, portanto, dos
valores devidos aos exeqüentes a título de VPE, devem ser
descontados os valores a eles pagos a título de GEFM e GFM, já
Documento eletrônico VDA55282288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:42
Código de Controle do Documento: c571b9f6-c3d9-4114-ab7d-5f9574c3b99d

essas gratificações, na verdade, correspondem a uma espécie de
“compensação por não receberem a VPE”"
E, por isso mesmo, porque se cuida da concretização do que
realmente foi dado pelo acórdão exequendo, o desconto deveria ser
feito ainda que não tivesse sido alegado na impugnação.
Ademais, não se trata propriamente de compensação, mas de
. A esse respeito, bem
definição da extensão do título executivo
esclareceu o juízo de origem: “Se o acórdão que constitui o título
executivo decidiu que seja, 'a
[...] estabelece uma
Lei 10.486/2002
vinculação permanente entre os militares do antigo e do atual Distrito
Federal”, o que ele pretendeu foi que militares do antigo Distrito
Federal e Territórios “não fiquem no prejuízo”, ganhando menos do que
os seus colegas do atual Distrito Federal'.
É dizer, o acórdão não pretendeu que os militares do antigo Distrito
Federal e Territórios ganhem mais do que os militares do atual
Distrito Federal, passando os primeiros a receber VPE, GEFM e
GFM, enquanto os segundos só recebem VPE.
A propósito, o acórdão proferido na ação de conhecimento parece
respaldar a conclusão do juízo a quo. Confira-se:
“[...] não se afigura correta a exclusão do pagamento da VPE -
vantagem pessoal especial, instituída pela Lei 11.134, aos
substituídos da associação impetrante - servidores militares
federais dos ex-territórios e do antigo Distrito Federal do Brasil -,
haja vista que pertencentes a quadro especial dos servidores da
União e, portanto, fazem jus aos mesmos direitos e vantagens a
ele deferidos”.
Essa afirmação demonstra que o título judicial quis conferir aos
seus beneficiários os “mesmos direitos e vantagens” deferidos aos
servidores da União, o que significa “nada menos” e também “nada
mais”.
Em outros termos, o título judicial não assegurou aos seus
beneficiários “o melhor dos dois mundos”: VPE (servidores
federais) e GEFM e GFM (quadro próprio).
Interpretando teleologicamente o título judicial, portanto, dos valores
devidos aos exequentes a título de VPE, devem ser descontados os
valores a eles pagos a título de GEFM e GFM, já essas gratificações, na
verdade, correspondem a uma espécie de “compensação por não
receberem a VPE”.
Não há qualquer empecilho a que, na fase de cumprimento do julgado,
se apure a extensão do título executivo, não se podendo, contudo, alterar
a coisa julgada formada na fase de conhecimento, notadamente porque
não se discutiu na fase de conhecimento se os beneficiários fariam jus
ou não ao pagamento acumulado de VPE com GEFM e GFM. Isso
poderia ter sido abordado por qualquer das partes naquela fase. Se não o
Documento eletrônico VDA55282288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:42
Código de Controle do Documento: c571b9f6-c3d9-4114-ab7d-5f9574c3b99d

foi por nenhuma delas (pretensão de acumulação pela parte autora
, então cabe aferir sua
e pretensão de não acumulação pela parte ré)
possibilidade, à luz do título judicial, na fase de cumprimento.
Assim, correta a decisão que acolheu em parte a impugnação da União
para determinar que, dos valores devidos a título de VPE (Vantagem
Pecuniária Especial), deverão ser abatidos os valores pagos a título de
GEFM (Gratificação Especial de Função Militar) e GFM (Gratificação
de Função Militar).
Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
Assim – além de desnecessário qualquer esclarecimento ou
complemento ao que já decidido pela Corte de origem – tem-se que
revisar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre os limites
e a interpretação da coisa julgada demanda o reexame dos fatos e provas
constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial.
Incide à hipótese a Súmula n. 7/STJ.
Adotando a mesma compreensão, os seguintes julgados proferidos
em hipóteses semelhantes à presente (destaques acrescidos):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA ORIUNDA DE MANDADO DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DA
RUBRICA VPE COM AS RUBRICAS GEFM, VPNI E GFM.
IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE NÃO PODERIA TER SIDO
FORMULADO NA FASE COGNITIVA DO MANDAMUS.
ENTENDIMENTO QUE NÃO DESTOA DA TESE APROVADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
TEMA 476/STJ.
COM
O
ENTENDIMENTO
MAIS
RECENTE
DO
STJ.
NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA
SÚMULA 83/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma
fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da
controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Ao julgar o Tema Repetitivo n.
a Primeira Seção deste
476/STJ,
Superior Tribunal firmou a compreensão no sentido de que, "nos
embargos à execução, a compensação só pode ser alegada se não pôde
ser objetada no processo de conhecimento. Se a compensação baseia-se
Documento eletrônico VDA55282288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:42
Código de Controle do Documento: c571b9f6-c3d9-4114-ab7d-5f9574c3b99d

em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará
a matéria protegida pela coisa julgada" (
relator
REsp n. 1.235.513/AL,
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe de
.
20/8/2012)
3. Na hipótese, o mandado de segurança coletivo se limitou a
reconhecer o direito dos substituídos à percepção da VPE, não sendo
adequada a discussão sobre a repercussão daquele direito sobre outras
vantag ens eventualmente percebidas pelos substituídos, matéria que
deve ser apreciada no cumprimento individual de sentença, caso a caso,
razão pela qual o acórdão recorrido está em consonância com o
entendimento mais atual desta Corte Especial.
4. No que tange ao tema da coisa julgada, para alterar a conclusão
do órgão julgador no que se refere ao teor do título em execução,
seria necessário revolver o acervo fático-probatório dos autos, o que
não é possível na via eleita ante a incidência da Súmula 7/STJ
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 2.150.917/RJ,
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
29/10/2025,
4/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE.
1. Não há violação dos
do
quando o órgão
art. 1.022
CPC/2015
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial” (Súmula 7 do STJ).
3. Hipótese em que infirmar o entendimento alcançado pela Corte de
origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
o que é inviável na via de recurso especial. 4. A conformidade do
acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a
aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 5
Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp 2.131.776/RJ,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2025,
DJEN de
)
20/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR. TÍTULO EXEQUENDO
FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
ORDEM PARA IMPLANTAÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA
ESPECIAL (VPE) EM FAVOR DOS OFICIAIS MILITARES DO
ANTIGO DISTRITO FEDERAL. FASE DE CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO COM OUTRAS
RUBRICAS. POSSIBILIDADE. PLEITO QUE NÃO PODERIA TER
SIDO FORMULADO NA FASE COGNITIVA DA AÇÃO
MANDAMENTAL. OMISSÕES NÃO CONSTATADAS. REVISÃO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA55282288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:42
Código de Controle do Documento: c571b9f6-c3d9-4114-ab7d-5f9574c3b99d

SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O Mandado de Segurança não se presta, propriamente, à condenação
em prestação pecuniária, motivo pelo qual a compensação não é matéria
a ser discutida no processo de conhecimento em sede mandamental, até
porque não há fase instrutória nem previsão de defesa por meio de
contestação, mas apenas de prestação de informações pela autoridade
apontada coatora.
Por isso que o mandamus não é substitutivo da ação de cobrança,
conforme dispõem as Súmulas n. 269 e 271 do STF.
2. Assim, torna-se necessária a exclusão, na fase executiva, das
vantagens privativas dos antigos militares e pensionistas, compensando-
se com as parcelas pretéritas pagas, pois não caberia qualquer discussão
sobre tal compensação nos autos do Mandado de Segurança Coletivo
originário, em vista do rito célere da ação mandamental e do caráter
genérico da demanda coletiva, que visava à concessão de um benefício
remuneratório, com base na isonomia e na vinculação jurídica entre as
carreiras.
3. Ora, as vantagens privativas dos militares do antigo Distrito Federal
foram instituídas após o ajuizamento do MSC em questão: a
Gratificação Especial de Função Militar - GEFM (instituída pela
Medida Provisória n.
convertida na
e a
302/2006,
Lei n. 11.356/2006)
Gratificação de Incentivo à Função Militar - GFM (instituída pela
Medida Provisória n.
convertida na
,
441/2008,
Lei n. 11.907/2009)
motivo pelo qual não poderiam ser questionadas na ação datada de 2005
e com exaurimento das instâncias ordinárias em meados de 2008.
4. Com efeito, esta Corte tem entendido que: "Não se pode admitir que
determinada parcela de servidores seja beneficiada com enriquecimento
sem causa em detrimento do erário, com graves prejuízos e
consequências para a coletividade, pois o interesse particular não pode
prevalecer sobre o interesse público e o bem comum, sendo certo, que,
ao final, é a sociedade que suportará os ônus correspondentes." (AgInt
no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
AREsp n. 465.900/DF,
relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
em
DJe de
)
8/2/2018,
22/3/2018.
5. Portanto, o entendimento proferido no
(Tema
REsp n. 1.235.513/AL
n. 476 do STJ) - em que se concluiu pela impossibilidade de suscitar
matéria que deveria ter sido suscitada no processo de conhecimento, sob
pena de ofensa à coisa julgada -, não guarda similaridade com o caso
em análise, visto que as gratificações que se buscam compensar não
decorrem do vínculo jurídico estabelecido entre os antigos e os atuais
militares do DF, mas, ao contrário, foram criadas justamente na
pressuposição de sua inexistência, o que veio a ser posteriormente
modificado pela jurisprudência desta Casa.
6. A revisão do entendimento do Tribunal a quo, a fim de acolher as
teses da parte recorrente (limites do título executivo), esbarra no
Documento eletrônico VDA55282288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:42
Código de Controle do Documento: c571b9f6-c3d9-4114-ab7d-5f9574c3b99d

óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois pressupõe o reexame do inteiro
teor do título judicial, sendo certo configurar elemento de prova
7. Agravo interno parcialmente provido para negar provimento ao
Recurso Especial.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.715.654/RJ,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
27/8/2025,
2/9/2025.

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022,
INOCORRÊNCIA.
REVISÃO
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.

DISSÍDIO

SÚMULA
N.
07/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes
apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da
disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial
aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade.
II – Rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de
acolher a pretensão recursal, demandaria necessário revolvimento
de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz
do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: “a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
III – Prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial,
quando não ultrapassado óbice sumular aplicado por ocasião do exame
do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil, em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração
da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar
sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido (AgInt no
relatora
REsp n. 2.167.563/RJ,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/02/2025,
DJEN de
)
27/02/2025.
Acrescente-se, de outro lado, que esta Corte firmou entendimento
no sentido de que: “2. Ao julgar o Tema Repetitivo n.
a
476/STJ,
Primeira Seção do STJ firmou a compreensão de que, 'nos embargos à
execução, a compensação só pode ser alegada se não pôde ser objetada
no processo de conhecimento. Se a compensação baseia-se em fato que
já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria
protegida pela coisa julgada' (
Relator Ministro
REsp n. 1.235.513/AL,
Documento eletrônico VDA55282288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:42
Código de Controle do Documento: c571b9f6-c3d9-4114-ab7d-5f9574c3b99d

Castro Meira, Primeira Seção, DJe de
3. Revela-se
20/8/2012)
plenamente possível compatibilizar a tese repetitiva firmada no
mencionado Tema n.
com o caso dos autos, em que, no âmbito
476/STJ
de mandado de segurança coletivo manejado por entidade de classe,
reconheceu-se, em favor dos militares do antigo Distrito Federal, por ela
substituídos, a percepção da única rubrica então pleiteada, a saber, a
VPE (vantagem pecuniária especial), criada pela
4.
Lei n. 11.134/2005.
'A ação mandamental em comento, em vista de seu rito especialíssimo e
de estreita cognição, não se constituía em locus apropriado para que a
União, desde logo, questionasse a impossibilidade da cumulação da
reivindicada rubrica VPE com outras vantagens que já vinham sendo
percebidas pelos militares substituídos, tais como as rubricas GEFM e
GFM. Com efeito, tal questão nem sequer poderia ser considerada como
“matéria de defesa”, a ser arguida pela autoridade impetrada em face do
pedido deduzido pela entidade de classe autora, posto que estranha à
causa de pedir e ao pedido e, portanto, extrapolaria, repita-se, os
acanhados limites de lide mandamental, em sua fase de conhecimento' (
Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 2.167.080/RJ,
DJEN de
5. A ordem mandamental então imposta à União,
17/2/2025)
repita-se, cingiu-se à implantação da VPE. Daí que eventual
incompatibilidade na implementação dessa vantagem, diante de outras
que já vinham sendo percebidas pelos militares beneficiários da decisão,
erigia-se em matéria a ser apreciada, caso a caso, apenas na fase do
respectivo cumprimento individual de sentença, mediante impugnação,
como corretamente feito pela União, sem que se pudesse arguir
preclusão a esse respeito. 6. A Corte Regional não divergiu da
orientação jurisprudencial deste Tribunal, como vertida na Tese
Repetitiva n.
Ao invés, limitou-se, acertadamente, a concluir
476/STJ.
que a questão trazida pela União, na fase de cumprimento de sentença,
não poderia ter sido invocada como matéria de defesa, no bojo do
subjacente mandado de segurança coletivo. Logo, não há falar em
ofensa aos arts. 502, 503, caput, 505, caput, 507, 508 e 535, VI, todos
Documento eletrônico VDA55282288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:42
Código de Controle do Documento: c571b9f6-c3d9-4114-ab7d-5f9574c3b99d

do CPC, ou, ainda, em dissídio jurisprudencial” (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 2.164.186/RJ,
julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.
Com efeito, "Não se pode admitir que determinada parcela de
servidores seja beneficiada com enriquecimento sem causa em
detrimento do erário, com graves prejuízos e consequências para a
coletividade, pois o interesse particular não pode prevalecer sobre o
interesse público e o bem comum, sendo certo, que, ao final, é a
sociedade que suportará os ônus correspondentes." (AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, relator
AREsp n. 465.900/DF,
para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
8/2/2018,
22/3/2018.
Nesse mesmo sentido pacificou-se o entendimento de ambas as
Turmas da Seção de Direito Público do STJ, como se vê dos seguintes
julgados:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. TÍTULO
EXEQUENDO FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. ORDEM PARA IMPLANTAÇÃO DA VANTAGEM
PECUNIÁRIA ESPECIAL (VPE) EM FAVOR DOS OFICIAIS
MILITARES DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. FASE DE
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO
COM OUTRAS RUBRICAS. POSSIBILIDADE. PLEITO QUE NÃO
PODERIA TER SIDO FORMULADO NA FASE COGNITIVA DA
AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Mandado de Segurança não se presta, propriamente, à condenação
em prestação pecuniária, motivo pelo qual a compensação não é matéria
a ser discutida no processo de conhecimento em sede mandamental, até
porque não há fase instrutória nem previsão de defesa por meio de
contestação, mas apenas de prestação de informações pela autoridade
apontada coatora. Por isso que o mandamus não é substitutivo da ação
de cobrança, conforme dispõem as Súmulas n. 269 e 271 do STF.
2. Assim, torna-se necessária a exclusão, na fase executiva, das
vantagens privativas dos antigos militares e pensionistas, compensando-
se com as parcelas pretéritas pagas, pois não caberia qualquer discussão
sobre tal compensação nos autos do Mandado de Segurança Coletivo
originário, em vista do rito célere da ação mandamental e do caráter
Documento eletrônico VDA55282288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:42
Código de Controle do Documento: c571b9f6-c3d9-4114-ab7d-5f9574c3b99d

genérico da demanda coletiva, que visava à concessão de um benefício
remuneratório, com base na isonomia e na vinculação jurídica entre as
carreiras.
3. Ora, as vantagens privativas dos militares do antigo Distrito Federal
foram instituídas após o ajuizamento do MSC em questão: a
Gratificação Especial de Função Militar - GEFM (instituída pela
Medida Provisória n.
convertida na
e a
302/2006,
Lei n. 11.356/2006)
Gratificação de Incentivo à Função Militar - GFM (instituída pela
Medida Provisória n.
convertida na
,
441/2008,
Lei n. 11.907/2009)
motivo pelo qual não poderiam ser questionadas na ação datada de 2005
e com exaurimento das instâncias ordinárias em meados de 2008.
4. Com efeito, esta Corte tem entendido que: "Não se pode admitir que
determinada parcela de servidores seja beneficiada com enriquecimento
sem causa em detrimento do erário, com graves prejuízos e
consequências para a coletividade, pois o interesse particular não pode
prevalecer sobre o interesse público e o bem comum, sendo certo, que,
ao final, é a sociedade que suportará os ônus correspondentes." (AgInt
no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
AREsp n. 465.900/DF,
relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
em
DJe de
)
8/2/2018,
22/3/2018.
5. Portanto, o entendimento proferido no
(Tema
REsp n. 1.235.513/AL
n. 476 do STJ) - em que se concluiu pela impossibilidade de suscitar
matéria que deveria ter sido suscitada no processo de conhecimento, sob
pena de ofensa à coisa julgada -, não guarda similaridade com o caso
em análise, visto que as gratificações que se buscam compensar não
decorrem do vínculo jurídico estabelecido entre os antigos e os atuais
militares do DF, mas, ao contrário, foram criadas justamente na
pressuposição de sua inexistência, o que veio a ser posteriormente
modificado pela jurisprudência desta Casa.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.965.980/RJ,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE. ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTO INATACADO. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há violação dos
do
quando o órgão
art. 1.022
CPC/2015
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta
Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na
Súmula 83 do STJ.
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão
recorrido atrai a incidência analógica das Súmulas 283 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA55282288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:42
Código de Controle do Documento: c571b9f6-c3d9-4114-ab7d-5f9574c3b99d

4. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial" (Súmula 7 do STJ).
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.101.831/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA.
TÍTULO
JUDICIAL EXEQUENDO FORMADO EM MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO QUE IMPÔS À UNIÃO A
IMPLANTAÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL (VPE)
PREVISTA NA
NO BENEFÍCIO DE OFICIAIS
LEI 11.345/2005
MILITARES DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. PLEITO DA UNIÃO
DE NÃO CUMULAÇÃO DA VPE COM A GEFM E A GFM.
POSSIBILIDADE. QUESTÃO QUE NÃO PODERIA TER SIDO
ALEGADA
NA
FASE
COGNITIVA
DO
MANDAMUS.
OBEDIÊNCIA À TESE FIXADA NO
OFENSA À
TEMA 476/STJ.
COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES NO CASO CONCRETO.
PROVIMENTO NEGADO.
1.
"A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do
sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou
REsp n. 1.235.513/AL,
orientação no sentido de que 'nos embargos à execução, a compensação
só pode ser alegada se não pôde ser objetada no processo de
conhecimento. Se a compensação baseia-se em fato que já era passível
de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria protegida pela
coisa julgada' (
" (AgInt no
relatora
Tema 476/STJ)
REsp 2.192.394/RJ,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
5/8/2025,
27/8/2025)
2. A tese fixada no
é compatível com o caso dos autos,
Tema 476/STJ
no qual o mandado de segurança coletivo manejado pela entidade de
classe se limitou a reconhecer "a possibilidade de recebimento da VPE,
porém não estipulou que ela deva ser recebida cumulativamente com
parcelas não cumuláveis". Assim, a discussão sobre a compensação da
vantagem pecuniária especial (VPE) com as demais verbas
remuneratórias não poderia ter sido ali tratada por ser alheia à causa de
pedir apresentada no mandamus coletivo.
3. "A ação mandamental em comento, em vista de seu rito
especialíssimo e de estreita cognição, não se constituía em locus
apropriado para que a União, desde logo, questionasse a impossibilidade
da cumulação da reivindicada rubrica VPE com outras vantagens que já
vinham sendo percebidas pelos militares substituídos, tais como as
rubricas GEFM e GFM. Com efeito, tal questão nem sequer poderia ser
considerada como 'matéria de defesa', a ser arguida pela autoridade
impetrada em face do pedido deduzido pela entidade de classe autora,
posto que estranha à causa de pedir e ao pedido e, portanto, extrapolaria,
Documento eletrônico VDA55282288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:42
Código de Controle do Documento: c571b9f6-c3d9-4114-ab7d-5f9574c3b99d

repita-se, os acanhados limites de lide mandamental, em sua fase de
conhecimento" (
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp 2.167.080/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
11/2/2025,
17/2/2025)
4. Não é possível a cumulação das gratificações percebidas
privativamente pelos militares do antigo Distrito Federal (DF) com
aquelas percebidas privativamente pelos militares do atual DF.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 2.137.242/RJ,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
)
24/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE. ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTO INATACADO.
1. Não há violação do
do
quando o órgão julgador,
art. 1.022
CPC/2015
de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente
à conclusão do acórdão embargado.
2. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta
Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado
na Súmula 83 do STJ.
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão
recorrido atrai a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF por analogia.
4. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial" (Súmula 7 do STJ).
5. Hipótese em que infirmar o entendimento alcançado pela Corte de
origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
o que é inviável na via de recurso especial.
6. Não se aplica ao caso o Tema 476 do STJ, pois "a ação mandamental
em comento, em vista de seu rito especialíssimo e de estreita cognição,
não se constituía em locus apropriado para que a União, desde logo,
questionasse a impossibilidade da cumulação da reivindicada rubrica
VPE com outras vantagens que já vinham sendo percebidas pelos
militares substituídos, tais como as rubricas GEFM e GFM. Com efeito,
tal questão nem sequer poderia ser considerada como "matéria de
defesa", a ser arguida pela autoridade impetrada em face do pedido
deduzido pela entidade de classe autora, posto que estranha à causa de
pedir e ao pedido e, portanto, extrapolaria, repita-se, os acanhados
limites de lide mandamental, em sua fase de conhecimento" (
relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
REsp 2.167.080/RJ,
TURMA, DJEN, de
.
18/02/2025)
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.183.636/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
20/10/2025.

Documento eletrônico VDA55282288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:42
Código de Controle do Documento: c571b9f6-c3d9-4114-ab7d-5f9574c3b99d

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA ORIUNDA DE MANDADO DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DA
RUBRICA VPE COM AS RUBRICAS GEFM, VPNI E GFM.
IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE NÃO PODERIA TER SIDO
FORMULADO NA FASE COGNITIVA DO MANDAMUS.
ENTENDIMENTO QUE NÃO DESTOA DA TESE APROVADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
TEMA 476/STJ.
COM
O
ENTENDIMENTO
MAIS
RECENTE
DO
STJ.
COMPATIBILIDADE DAS VERBAS QUE SE
SÚMULA 83/STJ.
PRETENDE COMPENSAR COM A VPE. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma
fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da
controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Ao julgar o Tema Repetitivo n.
a Primeira Seção deste
476/STJ,
Superior Tribunal firmou a compreensão no sentido de que, “nos
embargos à execução, a compensação só pode ser alegada se não pôde
ser objetada no processo de conhecimento. Se a compensação baseia-se
em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará
a matéria protegida pela coisa julgada” (
relator
REsp n. 1.235.513/AL,
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe de 20/8/2012)
3. Na hipótese, o mandado de segurança coletivo se limitou a
reconhecer o direito dos substituídos à percepção da VPE, não sendo
adequada a discussão sobre a repercussão daquele direito sobre outras
vantagens eventualmente percebidas pelos substituídos, matéria que
deve ser apreciada no cumprimento individual de sentença, caso a caso,
razão pela qual o acórdão recorrido está em consonância com o
entendimento mais atual desta Corte Especial.
4. A não indicação dos dispositivos de lei federal referentes à
compatibilidade de percepção cumulativa das rubricas pretendidas,
evidencia a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 2.183.671/RJ,
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
22/10/2025,
20/10/2025.
)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO FORMADO EM
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO QUE IMPÔS
À UNIÃO A IMPLANTAÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA
Documento eletrônico VDA55282288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:42
Código de Controle do Documento: c571b9f6-c3d9-4114-ab7d-5f9574c3b99d

ESPECIAL (VPE) PREVISTA NA
EM
LEI N. 11.345/2005
BENEFÍCIO DOS OFICIAIS MILITARES DO ANTIGO DISTRITO
FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA
COLETIVA. PLEITO DA UNIÃO DE NÃO CUMULAÇÃO DA VPE
COM A GEFM E A GFM. POSSIBILIDADE. QUESTÃO QUE NÃO
PODERIA TER SIDO ALEGADA NA FASE COGNITIVA DO
MANDAMUS. ENTENDIMENTO QUE NÃO DESTOA DA TESE
APROVADA NO
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
TEMA 476/STJ.
1.
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do
sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou
REsp n. 1.235.513/AL,
orientação no sentido de que “nos embargos à execução, a compensação
só pode ser alegada se não pôde ser objetada no processo de
conhecimento. Se a compensação baseia- se em fato que já era passível
de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria protegida pela
coisa julgada” (Tema 476/STJ)
2. A tese vinculante fixada por esta Corte Superior por ocasião do
julgamento do Tema n.
autoriza o uso, como argumento de
476/STJ
defesa na execução, não apenas de fatos que surgiram após o trânsito
em julgado, mas também de questões que não poderiam ser
questionadas no processo de conhecimento, o que é exatamente a
hipótese destes autos.
3. No mandado de segurança coletivo apenas foi reconhecido o direito
dos substituídos à percepção da VPE. As consequências da
implementação do direito em relação a cada servidor deveriam ser
apreciadas em cada cumprimento individual de sentença. Por essa razão,
o Tribunal Regional entendeu que a matéria relativa à compensação da
VPE com as demais verbas remuneratórias, embora não tenha sido
discutida na ação coletiva, não estaria preclusa, porquanto não poderia
ter sido alegada naquela fase processual, justamente por estar vinculada
à situação individual de cada um dos servidores substituídos.
4. Como bem destacado pelo Ministro Sérgio Kukina nos autos do
a questão relativa à possibilidade, ou não, de
REsp n. 2.167.080/RJ,
cumulação da VPE com as demais verbas “era estranha à causa de pedir
deduzida no mandamus coletivo e, portanto, ali não poderia ser
examinada, por extrapolar os limites da lide, em linha com o princípio
da congruência”.
5. Agravo interno provido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de
REsp n. 2.192.394/RJ,
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
)
27/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
MILITAR DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DA PARTE INDIVIDUAL
EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA.
TÍTULO
EXEQUENDO
FIRMADO
EM
Documento eletrônico VDA55282288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:42
Código de Controle do Documento: c571b9f6-c3d9-4114-ab7d-5f9574c3b99d

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO QUE IMPÔS
À UNIÃO A IMPLANTAÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA
ESPECIAL (VPE) PREVISTA NA
EM FAVOR
LEI N. 11.345/2005
DOS OFICIAIS MILITARES DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL.
FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA.
PEDIDO DA UNIÃO DE NÃO CUMULAÇÃO DA RUBRICA VPE
COM AS RUBRICAS GEFM E GFM. POSSIBILIDADE. PLEITO
QUE NÃO PODERIA TER SIDO FORMULADO NA FASE
COGNITIVA DO MESMO MANDAMUS. ENTENDIMENTO QUE
NÃO DESTOA DA TESE APROVADA NO TEMA N. 476/STJ.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
NO
TOCANTE
AO
PRETENDIDO
RECONHECIMENTO
DA
CUMULABILIDADE ENTRE AS MENCIONADAS RUBRICAS
FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Juízo de
origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não
se podendo, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal,
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa
ou
ausência
de
prestação
jurisdicional
(AgInt
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.678.312/PR,
DJe de 13/4/2021)
2. Ao julgar o Tema Repetitivo n.
a Primeira Seção deste
476/STJ,
Superior Tribunal firmou a compreensão no sentido de que, “nos
embargos à execução, a compensação só pode ser alegada se não pôde
ser objetada no processo de conhecimento. Se a compensação baseia-se
em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará
a matéria protegida pela coisa julgada” (
relator
REsp n. 1.235.513/AL,
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe de 20/8/2012)
3. Revela-se plenamente possível compatibilizar a tese repetitiva
firmada no mencionado Tema n.
com o caso dos autos, em que,
476/STJ
no âmbito de mandado de segurança coletivo manejado por entidade de
classe, reconheceu-se, em favor dos militares do antigo Distrito Federal,
por ela substituídos, a percepção da única rubrica então pleiteada, a
saber, a VPE (Vantagem Pecuniária Especial), criada pela
Lei n. 11.134/2005.
4. A ação mandamental em comento, em vista de seu rito especialíssimo
e de estreita cognição, não se constituía em locus apropriado para que a
União, desde logo, questionasse a impossibilidade da cumulação da
reivindicada rubrica VPE com outras vantagens que já vinham sendo
percebidas pelos militares substituídos, tais como as rubricas GEFM e
GFM. Com efeito, tal questão nem sequer poderia ser considerada como
“matéria de defesa”, a ser arguida pela autoridade impetrada em face do
pedido deduzido pela entidade de classe autora, uma vez que que
Documento eletrônico VDA55282288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:42
Código de Controle do Documento: c571b9f6-c3d9-4114-ab7d-5f9574c3b99d

estranha à causa de pedir e ao pedido e, portanto, extrapolaria, repita-se,
os acanhados limites de lide mandamental, em sua fase de
conhecimento.
5. A ordem mandamental então imposta à União, repita-se, cingiu-se à
implantação da VPE. Daí que eventual incompatibilidade na
implementação dessa vantagem, frente a outras que já vinham sendo
percebidas pelos militares beneficiários da decisão, erigia-se em matéria
a ser apreciada, caso a caso, apenas na fase do respectivo cumprimento
individual de sentença, mediante impugnação, como corretamente feito
pela União, sem que se pudesse arguir preclusão a esse respeito.
6. A Corte regional não divergiu da orientação jurisprudencial deste
STJ, como vertida na Tese Repetitiva n.
Ao invés, limitou- se,
476/STJ.
acertadamente, a concluir que a questão trazida pela União, na fase de
cumprimento de sentença, não poderia ter sido invocada, como matéria
de defesa, no bojo do subjacente mandado de segurança coletivo. Logo,
não há falar em ofensa aos arts. 502, 503, caput, 505, caput, 507, 508 e
535, VI, todos do CPC, ou, ainda, em dissídio jurisprudencial. Nesse
sentido:
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.167.080/RJ,
Turma, DJEN de 17/2/2025.
7. Na forma da jurisprudência desta Corte, “o Recurso Especial, de
fundamentação vinculada, exige a indicação do dispositivo legal que
teria sido violado ou objeto de interpretação divergente e a exposição,
de forma clara e individualizada, das razões de reforma do acórdão
recorrido, sob pena de incidência, por analogia, da
”
Súmula 284/STF
(AgInt no
relatora Ministra Assusete
REsp n. 1.846.621/MA,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de 11/12/2020)
8. Hipótese em que, nas razões do apelo especial, a parte ora agravante
limitou-se a tecer considerações acerca do mérito da controvérsia, como
se apelação fosse, sem, contudo, indicar de forma clara, precisa e
congruente os dispositivos de lei federal alegadamente contrariados, o
que caracteriza deficiência de fundamentação, nos termos da
aplicada por analogia. Nesse sentido: AgInt no
Súmula n. 284/STF,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.570.635/RN,
Turma, DJe de
AgRg no
relator
24/8/2018;
AREsp n. 782.171/RJ,
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 24/11/2015.
9. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.646.715/RJ,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
7/4/2025,
)
10/4/2025.
Aplica-se, portanto, ao caso a
segundo a qual:
Súmula n. 83/STJ,
“Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida”.
Documento eletrônico VDA55282288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:42
Código de Controle do Documento: c571b9f6-c3d9-4114-ab7d-5f9574c3b99d

Por fim, e a título meramente complementar, registra-se que o STJ
possui entendimento no sentido de que “Não é possível a cumulação das
gratificações percebidas privativamente pelos militares do antigo
Distrito Federal (DF) com aquelas percebidas privativamente pelos
militares do atual DF.” (AgInt no
relator
REsp n. 1.941.639/RJ,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
2/3/2026,
5/3/2026)
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55282288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:42
Código de Controle do Documento: c571b9f6-c3d9-4114-ab7d-5f9574c3b99d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.036.217 / DF
Número Registro: 2025/0323068-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10026471420224010000 10130148720194013400
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALICE DA CONCEICAO ROCHA DE MELO
AGRAVANTE : ANTONIETTA MENDES LATTANZI
AGRAVANTE : DEBORA FERREIRA MOREIRA
AGRAVANTE : DORVAL PAGANOTO
AGRAVANTE : ELISA DE CASTRO LYDIA
AGRAVANTE : GILBERTO SOARES DIAS
AGRAVANTE : ITAMAR DOS SANTOS COSTA
AGRAVANTE : LEA TORRES ABRANCHES
AGRAVANTE : PAULO GONCALVES FERREIRA
ADVOGADOS : ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
ALEXANDRE CÉSAR OSÓRIO FIRMIANO RIBEIRO - DF020713
DIEGO GOIA SCHMALTZ - DF004571B
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
Documento eletrônico VDA55854101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:46:40
Código de Controle do Documento: f0b4825d-643b-4ad1-b788-ba8b506cfdf8

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALICE DA CONCEICAO ROCHA DE MELO
AGRAVANTE : ANTONIETTA MENDES LATTANZI
AGRAVANTE : DEBORA FERREIRA MOREIRA
AGRAVANTE : DORVAL PAGANOTO
AGRAVANTE : ELISA DE CASTRO LYDIA
AGRAVANTE : GILBERTO SOARES DIAS
AGRAVANTE : ITAMAR DOS SANTOS COSTA
AGRAVANTE : LEA TORRES ABRANCHES
AGRAVANTE : PAULO GONCALVES FERREIRA
ADVOGADOS : ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
ALEXANDRE CÉSAR OSÓRIO FIRMIANO RIBEIRO - DF020713
DIEGO GOIA SCHMALTZ - DF004571B
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:46:40
Código de Controle do Documento: f0b4825d-643b-4ad1-b788-ba8b506cfdf8